Tribunal: STF
Processo: ARE 1507078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO MESMO CÓDIGO (FATO 1) E ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FATO 2), NA FORMA DO ART. 69 DA MESMA NORMA INCRIMINADORA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POR VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCOGITÁVEL. TESTEMUNHA QUE FOI ADVERTIDA DA IMPOSSIBILIDADE DE LER RESUMO ESCRITO, ALTURA EM QUE RELATOU OS FATOS ORALMENTE, CONSOANTE SUAS RECORDAÇÕES. PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE MÁCULAS A SEREM SANADAS.



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS AMEALHADOS AO FEITO APTOS A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. RETRATAÇÃO DA GENITORA DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE NÃO SE APRESENTA FIRME E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS COLHIDOS AO FEITO. NÍTIDA INTENÇÃO DE EXIMIR O RÉU DA RESPONSABILIDADE PENAL, SOBRETUDO PORQUE COM ELE AINDA MANTÉM RELACIONAMENTO AMOROSO. AUSENTES INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA INTENTOU INCRIMINAR O APELANTE COM FALSAS IMPUTAÇÕES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVO EM DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, ESPECIALMENTE PORQUE EM HARMONIA AO MOSAICO PROBATÓRIO. POSTULADO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE AFASTAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO.



    PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO MEDIANTE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO EVIDENCIADA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE MANEIRA ABSOLUTA À CONTA DA IDADE DA VÍTIMA. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, TEMA 1.121, QUE CONSIDERA IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA PENAL. INTENTO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. NÃO PROVIDO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADA. APELANTE QUE ERA PADRASTO DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDOS POR DIVERSAS VEZES NO MESMO ESPAÇO DE TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 1 E 2, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONDUTAS PRATICADAS DE FORMA REITERADA (ENTRE O ANO DE 2019 ATÉ A DATA DE 22/11/2021). APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO. A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS DEVE SER AVALIADA UMA SÓ VEZ. EXASPERAÇÃO EM ½ (METADE). PRECEDENTES DO STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO DIANTE DO QUANTUM DE PENA APLICADO. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO E O REDIMENSIONAMENTO DA CARGA PENAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LVII e LXXIV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, LXXIV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente